Tribunal: TJSP
Processo: 2244724-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2244724-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
Voto no 27.860
Embargos de Declaração Cível no 2244724-13.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Embargante: José Antonio dos Santos
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Caráter infringente não
admitido - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ
ANTONIO DOS SANTOS contra o acórdão (fls. 45/51) que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, conforme a seguinte
ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA
Pedido de limitação
dos descontos de empréstimo consignado a 30% da
remuneração líquida do autor
Decisão que indeferiu o
pedido, sob o fundamento de que a prestação descontada
pelo réu não supera o limite legal Insurgência do autor
Descabimento Hipótese em que a margem consignável do
requerente, que é servidor público estadual do Governo do
Estado de São Paulo, é de 35% de sua remuneração líquida
Limite não superado pelos descontos realizados pelo réu
Abono de permanência e adicional de insalubridade que
integram a remuneração do autor para fins de cálculo da
margem consignável Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
O embargante sustenta que a decisão colegiada é
obscura, uma vez que o artigo 2o, §1o, do Decreto Federal no 4.840/2003,
prevê a exclusão de adicionais para a prestação de serviços extraordinários no
cálculo da margem consignável. Acrescenta que o adicional de insalubridade
tem natureza indenizatória, e não salarial, razão pela qual também não pode
ser considerado como remuneração no momento do cálculo da margem
consignável, assim como o abono de permanência.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro, eliminar contradição ou, ainda,
corrigir erro material eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão. Na hipótese, o acórdão foi claro, analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se o teor da decisão embargada:
"A pretensão, contudo, não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
Com efeito, o autor é policial militar no Estado de
São Paulo, razão pela qual a consignação em folha de
pagamento para fins de pagamento de empréstimos
bancários deve observar o quanto disposto no Decreto
Estadual no 60.435/2014.
Sendo assim, a margem consignável é de 35% dos
vencimentos auferidos pelo autor, e não 30%.
De fato, o artigo 2o, §1o, item 5 do Decreto
Estadual no 60.435/2014 dispõe que:
“Artigo 2o - Entendem-se por consignações os
descontos mensais realizados sobre os valores
percebidos mensalmente a título de vencimentos,
salários, soldos, proventos e nas pensões.
(...)
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
(...)
5.
margem
consignável:
percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre
a parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos
e pensões percebidas no mês, compreendendo o
padrão de vencimentos acrescido das vantagens
pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei ou
de
outros
atos
concessivos,
as
vantagens
incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem
assim as vantagens pessoais ou as fixadas para o
cargo de forma permanente por legislação específica,
com a dedução dos descontos obrigatórios.”
Assim, em uma análise apressada poder-se-ia
imaginar que o limite para descontos é mesmo de 30% dos
vencimentos do mutuário.
Contudo, a referida margem consignável foi
majorada para 35% dos vencimentos, por meio do Decreto
Estadual no 61.750/2015, cujo artigo 1o dispõe:
“Artigo 1o - A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no
60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30%
(trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento).”
Nesse contexto, os elementos dos autos indicam
que os descontos sofridos pelo autor não superam o limite
legal.
De
fato,
os
demonstrativos
de
pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
apresentados pelo autor evidenciam que, além do banco
réu, outras duas instituições financeiras efetuam descontos
junto à fonte pagadora do requerente, de modo que os
descontos para pagamento de empréstimo totalizam R$
1.397,31 (fls. 33/35).
Ora, tal montante não supera o percentual de 35%
dos vencimentos do autor, nos termos da legislação vigente.
Realmente, os demonstrativos de pagamento
apresentados pelo requerente indicam que, partindo-se da
remuneração bruta do autor, excluídas as receitas relativas
à ajuda de custo com alimentação e diária especial por
jornada, bem como excluídos os descontos obrigatórios
(imposto de renda, contribuição previdenciária e assistência
médica), chega-se à remuneração líquida considerada para
fins de cálculo da margem consignável. E o valor obtido a
partir do cálculo de 35% do referido montante é superior aos
descontos sofridos pelo autor.
Nesse passo, cumpre destacar que, diversamente
do que defende o autor, e como bem destacou o juízo
singular, as verbas relativas a adicional de insalubridade e
abono de permanência não possuem caráter transitório,
razão pela qual integram os vencimentos do autor para fins
de cálculo da margem consignável.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Empréstimo consignado. Limitação dos descontos.
Regularidade.
Aplicação
analógica
da
Lei
n.o
10.820/03. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.
Adicionais de horas extras e de insalubridade que
devem integrar a base de cálculo da margem
consignável.
Natureza
jurídica
remuneratória.
Honorários advocatícios fixados por equidade em R$
2.862,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade,
considerado o trabalho realizado até a sentença.
Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau
recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do
NCPC. Recursos não providos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002675-
93.2018.8.26.0322; Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019, grifo nosso)
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Policiais militares
Abono de permanência

Descontos relativos ao Imposto de Renda Isenção
previdenciária não indenizatória Verba de natureza
remuneratória
Sentença reformada. CORRREÇÃO
MONETÁRIA Pretensão de incidência dos índices de
correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-
F da Lei 9.494/97
Inadmissibilidade
Critério de
correção monetária declarado inconstitucional pelo
STF TR não reflete o verdadeiro índice de inflação
Sentença confirmada, com a ressalva que deverá ser
cumprida a decisão definitiva do STF no Tema 810.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PATE,
conforme a fundamentação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0011019-87.2013.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro
de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/05/2014; Data de Registro: 26/08/2019, grifo nosso)
Portanto, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso".
Ora, a obscuridade alegada pelo embargante, na verdade,
é o descontentamento com o não acolhimento de sua pretensão.
Portanto, não há vício algum a ser sanado por meio dos
presentes embargos de declaração, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Embargos de Declaração Cível n.o 2244724-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.860
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator